Tribunal: TCU
Processo: 023.352/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante de prejuízos pela prática de fraudes na concessão e na manutenção de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor, originalmente, de João Roberto Porto, como então servidor do INSS, e de Wilson Francisco Rebelo, como terceiro-fraudador, além dos segurados-beneficiários (Ivo Krieser, Matias Alberto Fritzen e Moacir José Santana), diante de prejuízos pela prática de fraudes na concessão e na manutenção de benefícios previdenciários junto à Agência da Previdência Social de Tijucas em Florianópolis - SC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis (João Roberto Porto, Ivo Krieser, Matias Alberto Fritzen e Wilson Francisco Rebelo), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de João Roberto Porto, Ivo Krieser, Matias Alberto Fritzen e Wilson Francisco Rebelo, nos termos dos arts. 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do débito apurado nestes autos, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito sob a responsabilidade de João Roberto Porto, ante a irregular concessão de benefício a Moacir José Santana, nos seguintes parâmetros: Data da Ocorrência: Valor Histórico (em R$): 06/05/2006 2.150,09 06/06/2006 4.255,84 07/07/2006 2.150,09 04/08/2006 2.150,09 06/09/2006 2.150,09 06/09/2006 1.075,04 06/10/2006 2.150,29 07/11/2006 2.150,29 06/12/2006 2.150,29 06/12/2006 1.075,09 05/01/2007 2.150,29 06/02/2007 2.150,29 06/03/2007 2.150,29 05/04/2007 2.150,29 07/05/2007 2.221,24 06/06/2007 2.221,24 05/07/2007 2.221,24 06/08/2007 2.221,24 20/09/2007 2.221,24 20/09/2007 1.110,62 9.2.2. débito sob a responsabilidade solidária de João Roberto Porto, Ivo Krieser e Wilson Francisco Rebelo, ante a irregular concessão de benefício a Ivo Krieser, nos seguintes parâmetros: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 21/07/2003 248,33 05/08/2003 1.490,00 08/09/2003 1.490,00 08/10/2003 1.490,00 05/11/2003 1.490,00 03/12/2003 2.235,00 06/01/2004 1.490,00 04/02/2004 1.490,00 03/03/2004 1.490,00 05/04/2004 1.490,00 05/05/2004 1.490,00 03/06/2004 1.557,49 05/07/2004 1.557,49 04/08/2004 1.557,49 03/09/2004 1.557,49 05/10/2004 1.557,49 04/11/2004 1.557,49 03/12/2004 3.114,98 05/01/2005 1.557,49 03/02/2005 1.557,49 03/03/2005 1.557,49 05/04/2005 1.557,49 04/05/2005 1.557,49 03/06/2005 1.656,46 05/07/2005 1.656,46 03/08/2005 1.656,46 05/09/2005 1.656,46 05/10/2005 1.656,46 04/11/2005 1.656,46 05/12/2005 3.312,92 04/01/2006 1.656,46 03/02/2006 1.656,46 03/03/2006 1.656,46 05/04/2006 1.656,46 04/05/2006 1.739,28 05/06/2006 1.739,28 05/07/2006 1.739,28 03/08/2006 1.739,28 05/09/2006 2.608,92 04/10/2006 1.739,44 06/11/2006 1.739,44 05/12/2006 2.609,24 04/01/2007 1.739,44 05/02/2007 1.739,44 05/03/2007 1.739,44 04/04/2007 1.739,44 04/05/2007 1.796,84 05/06/2007 1.796,84 04/07/2007 1.796,84 03/08/2007 1.796,84 05/09/2007 2.695,26 28/12/2007 3.593,68 03/01/2008 1.796,84 03/01/2008 2.695,26 07/01/2008 1.796,84 9.2.3. débito sob a responsabilidade solidária de João Roberto Porto, Matias Alberto Fritzen e Wilson Francisco Rebelo, ante a concessão irregular de benefício a Matias Alberto Fritzen, nos seguintes parâmetros: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 05/10/2005 2.095,00 05/10/2005 2.095,00 08/11/2005 2.095,00 07/12/2005 2.967,91 10/01/2006 2.095,00 09/02/2006 2.095,00 08/03/2006 2.095,00 13/04/2006 2.095,00 17/05/2006 2.186,76 12/06/2006 2.186,21 12/07/2006 2.186,21 14/08/2006 2.186,21 19/09/2006 3.279,31 09/10/2006 2.186,41 20/11/2006 2.186,41 15/12/2006 3.279,72 09/01/2007 2.186,41 09/02/2007 2.186,41 20/03/2007 2.186,41 20/04/2007 2.186,41 25/05/2007 2.258,86 27/06/2007 2.258,56 30/07/2007 2.258,56 30/08/2007 2.258,56 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas constantes deste Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; 9.5. solicitar que, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis indicados no item 9.2 deste Acórdão, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra os aludidos ressonáveis em vários processo de tomada de contas especial no âmbito do TCU, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e à Procuradoria Geral Federal - PGF junto à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.5 deste Acórdão, além do envio à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.